Tribunal: TJSP
Processo: 2178334-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Monitória – Fase de cumprimento de sentença - Agravante que postulou a justiça gratuita por estar com dificuldade para dar continuidade ao processo em razão da falta de recursos financeiros – Caso em que não se pode negar que tenha ocorrido mudança da situação fática no tocante à agravante – Agravante que, ao ajuizar a ação, estava em pleno funcionamento, porém, no início

Ementa:

Justiça gratuita – Monitória – Fase de cumprimento de sentença - Agravante que postulou a justiça gratuita por estar com dificuldade para dar continuidade ao processo em razão da falta de recursos financeiros – Caso em que não se pode negar que tenha ocorrido mudança da situação fática no tocante à agravante – Agravante que, ao ajuizar a ação, estava em pleno funcionamento, porém, no início do ano de 2020, as suas atividades foram paralisadas – Possibilidade de se admitir que a agravante não se encontra, atualmente, em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178334-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FRANQUIA EDUCACIONAL CAMPINEIRA LTDA., é agravado ANTÔNIO
CARLOS FRANCALINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178334-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33879 Digital
AGRV.No: 2178334-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (9a Vara Cível)
AGTE. : “Integral Sistema de Ensino Ltda.”
AGDO. : Antonio Carlos Francalino Alves
Justiça gratuita Monitória Fase de cumprimento de sentença
- Agravante que postulou a justiça gratuita por estar com
dificuldade para dar continuidade ao processo em razão da falta
de recursos financeiros Caso em que não se pode negar que
tenha ocorrido mudança da situação fática no tocante à
agravante Agravante que, ao ajuizar a ação, estava em pleno
funcionamento, porém, no início do ano de 2020, as suas
atividades foram paralisadas Possibilidade de se admitir que
a agravante não se encontra, atualmente, em situação
econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo -
Agravante que faz jus ao favor legal Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (fls. 33, 36 dos autos de
cumprimento de sentença), tendo determinado o prosseguimento do feito (fls. 38, 64
dos autos de cumprimento de sentença).
Sustenta a agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
encerrou as suas atividades no início do ano de 2020; está inadimplente perante os seus
funcionários e os pais de alunos; não mais dispõe de recursos financeiros para manter
toda a estrutura necessária para a prestação de serviços sem afetar a sua qualidade; o
alto índice de inadimplência, somado ao volumoso número de bolsas de desconto
concedidas aos alunos de baixa renda, acabou por tornar inviável a continuidade de suas
atividades; o encerramento de suas atividades foi noticiado em jornais da região; foi
aberto inquérito civil para investigar o seu fechamento repentino às vésperas do início
do ano letivo sem o ressarcimento aos pais dos alunos da primeira mensalidade; os seus
funcionários ainda não receberam as verbas rescisórias; não dispõe de documentos
contábeis, por não ter pago o seu contador, o qual elabora tais documentos; não possui
qualquer ativo ou faturamento mensal; deve ser deferida a gratuidade processual por ela
pleiteada (fls. 4/9).
Não foi intimado o agravado para responder ao recurso, visto que
não estava ele representado, processualmente, nos autos principais (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178334-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado “a qualquer
tempo, até mesmo em execução”, nos dizeres de THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota 1 ao art. 99 do atual CPC,
p. 205).
Caso o benefício não seja postulado na petição inicial ou na
primeira vez em que a parte se manifestar nos autos ou caso ele já tenha sido pleiteado e
indeferido, cabe-lhe demonstrar que houve superveniente mudança em sua situação
financeira.
No caso em tela, a agravante ingressou com a ação em debate em
15.9.2010 (fl. 5 dos autos de cumprimento de sentença), tendo recolhido, normalmente,
as custas iniciais.
Na fase de cumprimento de sentença, o agravado, apesar de
intimado por carta para efetuar o pagamento do débito (fl. 27 dos autos de cumprimento
de sentença), permaneceu inerte, tendo os autos sido remetidos ao arquivo (fl. 31 dos
autos de cumprimento de sentença).
Na petição visando ao desarquivamento do processo, postulou a
agravante, em 8.5.2020, a gratuidade da justiça por estar com dificuldade para dar
continuidade ao processo em razão da falta de recursos financeiros, havendo alegado
que: encerrou as suas atividades com o término do ano letivo de 2019; não possui
recursos para manter toda a estrutura necessária para a prestação dos serviços sem afetar
a sua qualidade; em virtude do alto índice de inadimplência e em decorrência do
volumoso número de bolsas de desconto concedidas aos alunos de baixa renda, tornou-
se inviável a continuidade de suas atividades (fl. 33 dos autos de cumprimento de
sentença).
O benefício da justiça gratuita acabou sendo indeferido (fls. 38,
64 dos autos de cumprimento de sentença).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão interlocutória.
2.2. Assiste razão à agravante.
Com efeito, não se pode negar que tenha ocorrido mudança da
situação fática no tocante à agravante, uma vez que, quando do ajuizamento da ação, em
15.9.2010, ela se encontrava em plena atividade, porém, no início do ano de 2020, as
suas atividades foram paralisadas, estando em débito com os seus funcionários e pais de
alunos (fl. 33 dos autos de cumprimento de sentença).
A agravante possui diversas pendências financeiras desde
novembro de 2019, estando com o seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito
(fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178334-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, a agravante é alvo de inquérito civil instaurado em
24.1.2020 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por descumprimento de
oferta contratual e por prática comercial abusiva em geral (fls. 18/23).
Logo, pode-se admitir que a agravante, atualmente, não se
encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo.
Faz jus a agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 38, 63 dos autos de cumprimento de sentença), a
fim de outorgar a justiça gratuita à agravante em relação ao processo em análise.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator